Tribunal: TJDFT
Processo: 0719767-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ACEITAÇÃO TÁCITA DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta por seguradora, em razão da ausência de interesse recursal, diante da prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, consubstanciado na autorização extrajudicial da cirurgia requerida pela segurada na ação de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a seguradora, ao autorizar espontaneamente a realização da cirurgia pleiteada, praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, configurando aceitação tácita da decisão, nos termos do art. 1.000, § 1o, do CPC; e (ii) avaliar a aplicação de multa por litigância recursal em caso de improcedência unânime do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.000 do CPC dispõe que a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer, configurando-se aceitação tácita a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, sem qualquer reserva.
4. No caso concreto, a seguradora autorizou espontaneamente a realização da cirurgia pleiteada, não havendo qualquer ordem judicial ou circunstância extrajudicial que a obrigasse a tanto, uma vez que o pedido de tutela de urgência foi indeferido em ambas as instâncias.
5. A autorização da cirurgia, sem qualquer ressalva, configura ato inequívoco de reconhecimento do pedido e aceitação tácita da decisão, afastando o interesse recursal da seguradora.
6. A ausência de interesse recursal impede o conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, não sendo possível acolher o pleito da agravante.
7. Em caso de improcedência unânime do agravo interno, aplica-se multa por litigância recursal, conforme art. 1.021, § 4o, do CPC, fixada em 1% do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, como a autorização espontânea e irrestrita de procedimento solicitado em ação judicial, configura aceitação tácita da decisão, nos termos do art. 1.000, § 1o, do CPC, afastando o interesse recursal da parte.
2. A ausência de interesse recursal impede o conhecimento de apelação, conforme art. 932, inciso III, do CPC.
3. A improcedência unânime de agravo interno enseja a aplicação de multa por litigância recursal, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.000, § 1o; 1.021, § 4o.